Tribunal: TJBA
Processo: 8003856-47.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003856-47.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELANE RIBEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE. REVISTA VEXATÓRIA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE AUMENTO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pela ré ELANE RIBEIRO DE OLIVEIRA, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), com pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 191 dias-multa, com substituição por penas restritivas de direitos. 2. A ré foi flagrada no dia 03.07.2023, no Conjunto Penal de Serrinha/BA, portando 135g de maconha, 25 comprimidos diversos e outros objetos ilícitos introduzidos em sua vagina, para entrega a interno da unidade prisional. 3. A apreensão ocorreu durante procedimento de revista com aparelho body scan, que detectou objeto estranho no corpo da visitante, sendo o material posteriormente retirado pela própria acusada em sala reservada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve ilicitude na revista realizada pelos agentes penitenciários após detecção por aparelho body scan; (ii) verificar se configura coação moral irresistível capaz de excluir a culpabilidade; (iii) avaliar se há fragilidade probatória apta a ensejar absolvição; e (iv) analisar a correção da dosimetria penal quanto à atenuante da confissão espontânea e causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A revista realizada não configura procedimento vexatório ilícito, pois utilizou equipamento body scan que preserva a dignidade humana, seguindo protocolos de segurança estabelecidos para estabelecimentos prisionais, com posterior retirada do material pela própria acusada em sala reservada, sem constrangimento físico desnecessário. 6. Não se configura coação moral irresistível, pois não restou demonstrada situação de grave ameaça atual ou iminente que tornasse inexigível conduta diversa, sendo certo que a ré tinha alternativas disponíveis, como buscar auxílio das autoridades ou não comparecer à visita. 7. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos periciais que atestaram 135g de maconha e demais substâncias proscritas, enquanto a autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos agentes penitenciários, que gozam de presunção de veracidade quando prestados no exercício da função pública. 8. Não incide a atenuante da confissão espontânea, pois a ré não reconheceu a prática de tráfico de drogas, limitando-se a admitir portar "algo ilícito", o que não atende aos requisitos da Súmula 630 do STJ, além de incidir a Súmula 231 do STJ que veda redução de pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. 9. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 aplica-se corretamente, pois basta a comprovação de que o crime ocorreu em estabelecimento prisional, independentemente de demonstração de facilitação da disseminação ou outros fatores, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 10. A dosimetria penal mostra-se adequada em todas as fases: pena-base no mínimo legal (5 anos e 500 dias-multa), manutenção na segunda fase, aplicação do tráfico privilegiado no patamar máximo (2/3) e da causa de aumento (1/6), resultando em pena definitiva proporcional e individualizada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revista com aparelho body scan em estabelecimento prisional, seguida de retirada do material pela própria visitante em sala reservada, não configura procedimento vexatório ilícito. 2. Para incidência da atenuante da confissão espontânea em crime de tráfico de drogas, exige-se reconhecimento expresso da traficância, não bastando admissão de posse de "algo ilícito". 3. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 aplica-se pela mera ocorrência do crime em estabelecimento prisional, dispensando prova de facilitação da mercancia. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, 40, III, 42 e 44; CP, arts. 44, 59, 65, III, "d", e 68; CPP, art. 240, §2º; CF/1988, art. 5º, caput e incisos III e X. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 959.620 e HC 97.256/RS; STJ, Súmulas 231 e 630, AgRg no HC 811.890/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.04.2023; TJ-DF, Agravo de Execução Penal, Acórdão 1124584, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8003856-47.2023.8.05.0248, oriunda da 12ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA, figurando como Apelante a Ré ELANE RIBEIRO DE OLIVEIRA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença objurgada em todos os seus termos, a teor do voto da relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora